Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de xingamentos proferidos pelo réu à autora. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência; recurso do réu requerendo o acolhimento de pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, em especial o documento de ID. 23700440, indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Rol de testemunhas. Apresentação intempestiva. O prazo para apresentação de rol de testemunhas não é peremptório, de sorte que não induz preclusão. A parte, no seu direito de defesa, pode inclusive se comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação (art. 455, §2o, do CPC). Nesse quadro, não se mostra irregular a adição de testemunha ao rol anteriormente anunciado. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Agressões verbais. A autora é casada com o pai do réu, que atualmente se encontra debilitado em razão de doença degenerativa (Alzheimer). Afirma que o réu, seu enteado, no dia 22/06/2019, após ser indagado por ela sobre a realização de um saque de cerca de R$ 60.000,00 na conta de seu genitor, se alterou e passou a ofendê-la, chamando-a de vadia, chata e ignorante. Os fatos, confirmados por prova testemunhal (ID. 23700483), resultaram em registro de ocorrência policial. Todavia, os vídeos de ID. 23700444, 23700445 e 23700446 demonstram que tais ofensas não se deram de forma isolada, mas em um contexto de alteração de ânimos, em que a autora também proferiu xingamentos ao autor, chamando-o de mentiroso, besta, safado, idiota e cachorro. No caso específico, apesar de ambas as condutas ferirem as regras da boa convivência, que são elementares, principalmente no seio da família, não é possível conferir, com precisão, desproporção na gravidade dos fatos elencados, de modo que se conclui que, em linhas gerais, as agressões recíprocas afastam a obrigação de indenizar. Assim, é de se confirmar a sentença pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais proporcionais, com exigibilidade suspensa em face da autora, em razão da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

J